Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. COBRANÇA APÓS A RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da ANS, permitia a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, o preceito foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20.

2. Diante da sua anulação, é possível a denúncia do contrato por parte da estipulante e sem a necessidade de notificação prévia com 60 dias de antecedência, ainda que estabelecida no ajuste, porque configura vantagem desproporcional para a operadora do plano de saúde.

3. Uma vez presente a probabilidade do direito e o risco de demora na prestação jurisdicional, é cabível o deferimento do pedido de tutela de urgência para obstar cobranças e outras medidas afins.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.